Tribunal: STF
Processo: RE 1401584
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO — PRELIMINARES — FALTA DE INTERESSE DE AGIR E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO — REJEITADAS — MÉRITO - PRETENSÃO DE PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE COISA JULGADA - LEI DA TRIMESTRALIDADE - MATÉRIA PACIFICADA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — IMPROCEDÊNCIA. 1. Preliminar de falta de interesse de agir: Sabe-se que a ação somente carece de um dos elementos que lhe são indispensáveis quando o vício que a inquina pode ser detectado de plano, mediante uma análise preliminar da petição inicial, sem a necessidade de análise do mérito, nos termos da Teoria da Asserção. 2. De acordo com a referida teoria, cujo teor foi consagrado pela jurisprudência pátria, o exame aprofundado da matéria 'que demanda o contraditório e a valoração de elementos probatórios, "supera" a análise das condições da ação, atingindo o mérito da quaestio. Preliminar rejeitada. 3.  Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido: Somente resulta juridicamente impossível o pedido cujo acolhimento encontra óbice direto e literal em dispositivo de lei, nos termos da pacífica jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Preliminar afastada. 4. Mérito: O Excelso Supremo Tribunal Federal, nos termos RE nº 730462 (Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28-05-2015, publicado em 09-09-2015), sedimentou o entendimento, como tese de repercussão geral, de que a declaração de constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).5. A declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 3.935/1997, que instituíra o reajuste trimestral dos vencimentos dos servidores públicos estaduais, vinculado à variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), porque proferida em controle difuso após o trânsito em julgado do acórdão questionado, não tem o condão de relativizar a coisa julgada. 6. Pedido autoral julgado improcedente.” (doc. 42, pg. 1.573 e 1.574)



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (doc. 50). Também foram rejeitados os embargos de declaração dos embargos de declaração (doc. 55).



    O presente recurso foi interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se pela relativização da coisa julgada em relação do acórdão transitado em julgado nos autos do Mandado de Segurança n° 2396/90 e do subsequente Precatório no. 200970000375.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo provimento do recurso (doc. 103). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso merece prosperar.



    Isso porque o entendimento desta Corte Suprema é no sentido de que “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF).



    Ademais, observo que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada em situações idênticas”. Vejamos:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 3.953/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF) 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada em situações idênticas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1.339.777-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    Isso posto, dou provimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator